Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701730-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMARIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucimaria de Oliveira Silva em face da r. decisão (ID 169649583, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Pembrolizumemabe 200mg, conforme prescrição médica. Alega em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco, que tem registro na ANVISA, bem como a urgência, pois restou atestado o risco de progressão do câncer de mama, subtipo molecular triplo negativo, de recidiva e morte. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, a Agravante, com 37 (trinta e sete) anos, “é portadora de câncer de mama localmente avançado, com linfonodo axiliar presente, subtipo molecular triplo negativo” (ID 168746287, na origem). A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se infere da r. decisão agravada, o d. magistrado entendeu que o feito não prescinde da devida instrução, para que se justifique o atendimento da demanda pelo medicamento de alto custo pleiteado (ID 169649583 - pág. 1, na origem). Consignou o d. Juízo de origem “que a prescrição foi feita por médico da rede privada, sendo necessária a oitiva prévia do NATJUS quanto à adequação do quadro clínico da autora aos critérios de dispensação do PCDT ou ainda quanto à imprescindibilidade do tratamento (no caso de não enquadramento no PCDT). Portanto, há dúvida quanto à obrigatoriedade de dispensação do fármaco pelo ente público” (ID 169649583 - págs. 1/2, na origem) e encaminhou o caso para análise do NATJUS/TJDFT para elaboração de nota técnica, deixando aberta possibilidade de reapreciação da tutela de urgência após o parecer (ID 169649583, na origem). Nesse contexto, e em fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Após, à d. Procuradoria de Justiça, uma vez que o Ministério Público vem atuando no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator